Tribunal: TJDFT
Processo: 0036438-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0036438-43.2016.8.07.0018 APELANTE: LOOK PAINEIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A i. Advogada do apelante-embargante (id.16413122) pede sua inscrição para sustentação oral na 08a Sessão Presencial por Videoconferência da 6a Turma Cível. Devido ao expressivo número de inscrições já realizadas, a fim de assegurar o efetivo exercício dessa faculdade processual a todos os i. Advogados regularmente inscritos e observado o princípio da cooperação, arts. 6o e 7o do CPC, adio o presente julgamento e defiro a inscrição da i. Advogada para sustentação oral na 09a Sessão Presencial por Videoconferência, a realizar-se no dia 10.06.2020, com início às 13h30. Anote-se a i. Secretaria. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora